Tribunal: TJES
Processo: 5012231-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012231-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR TAVARES PORTELA

AGRAVADO: ADILSON LUIZ DE BORTOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado em petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

2. Os agravados lograram êxito em comprovar a posse sobre o imóvel por meio da escritura pública e o imposto predial urbano (IPTU) em nome dos ora Agravados, além do comprovante de residência.

3. O lapso temporal entre a data em que foi oferecido o imóvel para locação e quando ocorreu a aceitação da proposta apresenta pelos recorridos para locação do imóvel, mostra-se demasiadamente curto para definir a posse em favor do Agravante, de forma que a propriedade, ao menos nesse momento, deve ser preservada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Pois bem.

Na origem, verifica-se que foi ajuizada ação de reintegração de posse pelos ora Agravados, ADILSON LUIZ DE BORTOLI e ELIANA LIMA ZANI DE BORTOLI em face do ora Agravante JULIO CESAR TAVARES PORTELA, na qual alegam serem proprietários do imóvel objeto das negociações para a celebração de contrato de locação.

Afirmaram que o imóvel permaneceu fechado por um longo período, até que o Agravante solicitou a locação do referido imóvel, situado ao lado de sua casa, para utilizá-lo como escritório de sua empresa e para a guarda de seus veículos pessoais.

Dadas as condições, iniciaram-se as tratativas de locação, porém, o que parecia ser um negócio jurídico perfeito tomou um rumo indesejado. Enquanto o advogado dos Requerentes formulava o contrato de locação, em 15/03/2023, o Requerido solicitou ao Requerente o controle do portão eletrônico do imóvel para que sua arquiteta pudesse visitá-lo e tirar medidas para o projeto do futuro escritório.

Sustentam que, em 21/03/2023, seis dias depois, levaram o contrato de locação para ser assinado e que, em razão da divergência entre as partes, desistiram do negócio, fato que não foi aceito pelo ora Agravante, ensejando a propositura da ação, uma vez que se negou a devolver as chaves e o controle do imóvel.

O ilustre magistrado a quo, ao deferir a tutela possessória liminar, consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“ [...] restou minimamente comprovada a posse dos requerentes através da escritura pública de compra e venda Id. 26179590, bem como dos IPTUs em seu nome conforme ID 26179587, além do comprovante de residência ID. 26179580, sendo a própria entrega do controle remoto do portão do imóvel ao réu um ato de quem detém a posse.

Além das provas acima relacionadas, a ocorrência da turbação ou o esbulho praticado pelo réu está configurada com a juntada aos autos de notificação extrajudicial datada de 25 de maio de 2023 (ID 26179600). Já a data do esbulho supracitado é relatada pelo autor como sendo em março de 2023 com a negativa da devolução do controle do portão do imóvel, assim como pela notificação que pretendeu sua saída amigável.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento pela via documental, bem como o esbulho e a sua data e perda da posse, é caso de deferimento da medida.”

A Agravante alega que a contratação se operou de pleno direito a partir da data de 22/03/2023, gerando efeitos contratuais e extracontratuais no mundo jurídico, que não poderiam ser cancelados unilateralmente da forma que se pretendeu.

Contudo, o magistrado
a quo
entendeu que o fato alegado não infirmaria a higidez dos fundamentos articulados na decisão vergastada, com o que concordo, ao menos na cognição possível do agravo de instrumento, notadamente porque foi apresentada a escritura pública e o imposto predial urbano (IPTU) em nome dos ora Agravados, o que, nesta fase processual, reforça a tese de posse anterior.

Vislumbra-se, ainda, notificação extrajudicial datada de 25/05/2023, em que o agravado notifica o agravante para desocupação do imóvel.

Lado outro, o lapso temporal entre 14/03/2023, data em que foi oferecido o imóvel para locação ao Agravante, e 22/03/2023, quando ocorreu a aceitação da proposta apresenta pelos recorridos para locação do imóvel, mostra-se demasiadamente curto para definir a posse em favor do Agravante, de forma que a propriedade, ao menos nesse momento, deve ser preservada.

Nesta senda, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE – ESBULHO - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.
1. Em ação possessória, o que se perquire é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse –, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda por violência, ação oculta ou abuso de confiança.
2.
Verificando que a autora logrou êxito em comprovar a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos requeridos, correta a decisão que determinou a reintegração de posse
.3. Recurso desprovido.(AI nº 5006393-85.2022.8.08.0000, Relatoria Des.FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2024 – grifamos)

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.2. Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.3. Recurso desprovido.(AP nº 0003379-78.2015.8.08.0048, Relatoria Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2024 – grifamos)

Deste modo, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam os fundamentos consignados na decisão vergastada, motivo pelo qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)